Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO E COMODATO DE VASILHAMES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VOLUME MENSAL MÍNIMO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ADQUIRIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS VASILHAMES DE GÁS COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.

3. Aviada ação de rescisão de contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo e comodato de vasilhames, a tutela provisória formulada pela parte comodante visando sua reintegração na posse dos acessórios comodados deve ser examinada sob os pressupostos inerentes às tutelas provisórias por não se estar diante de possessória típica, ensejando que, ressoando controverso o agitado inadimplemento contratual por falta de pagamento que lastreia a pretensão, notadamente em razão do largo lapso temporal havido entre o inadimplemento agitado e a vindicação de rescisão contratual sob esse argumento, não se aperfeiçoa a verossimilhança do aduzido como pressuposto para concessão da medida antecipatória, a par do fato de que a negativa da medida não é passível de irradiar dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora.

4. Aferido que a notificação extrajudicial realizada pela comodante visando denunciar o contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito e comodato fora lastreada na imputação de descumprimento da obrigação de aquisição de produto no volume mínimo estabelecido, e não na ausência de pagamento do produto fornecido para revenda, a apreensão corrobora a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida com lastro na imputação de mora quanto ao pagamento do fornecido para fins de concessão de tutela provisória destinada à sua imediata reintegração na posse dos acessórios oferecidos em comodato, pois os fatos ressoam controvertidos, demandando sua elucidação a observância do devido processo legal.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.